Tribunal: TJBA
Processo: 8020469-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020469-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GEISA CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): SAMYR LEAL DA COSTA BRITO, JESIMIEL ARCANJO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE O RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. INSUFICIENTE A PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSÁRIA A COMUNICAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. PERIGO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8020469-42.2025.8.05.0000, tendo como Agravante GEISA CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator